Tribunal: TJMT
Processo: 0001842-20.2016.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001842-20.2016.8.11.0051

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENJAMIM PRATI - CPF: 014.715.039-68 (APELADO), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), Bernardo Prati (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), PAULO PRATI - CPF: 388.107.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Bernadete Prati da silva (TERCEIRO INTERESSADO), JANUARIO PRATI (TERCEIRO INTERESSADO), Tereza Prati Zanetti (TERCEIRO INTERESSADO), Edith Lurdes Prati (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PRATI - CPF: 297.339.609-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO PRATI - CPF: 297.339.289-68 (TERCEIRO INTERESSADO), Maria de Lurdes Prati (TERCEIRO INTERESSADO), Aparecida Prati Angonese (TERCEIRO INTERESSADO), Onescimo Prati - Espolio (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DE SOUZA - CPF: 650.495.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), Alides Refatti (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ASSISTENTE), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE BENJAMIM PRATI (APELADO), BERNARDINO PRATI - CPF: 297.869.249-91 (APELADO), APARECIDA MARIA PRATI ANGONESE - CPF: 502.430.121-87 (APELADO), PAULO PRATI - CPF: 388.107.431-72 (APELADO), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (APELADO), LAURA DE SOUZA - CPF: 650.495.001-68 (APELADO), JESSICA MARIA PRATI - CPF: 036.107.781-56 (ADVOGADO), BERNARDETE PRATI DA SILVA (APELADO), JANUARIO PRATI - CPF: 297.339.369-87 (APELADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), BERNARDO PRATI (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA PRATI ZANETTI (TERCEIRO INTERESSADO), EDITH LURDES PRATI (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PRATI ANGONESE (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES PRATI (TERCEIRO INTERESSADO), ONÉSCIMO PRATI (TERCEIRO INTERESSADO), ALÍDES REFATTI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MORTE DO AUTOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PERCENTUAL FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – HIPÓTESE NÃO SE ENQUADRA EM CASO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve traduzir importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade, art. 85, §8º do CPC, todavia, restrita expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”, que não é o caso dos autos.

Deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em percentual mínimo, em conformidade com os critérios estipulados nos incisos III e IV do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco do Brasil S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde
, que extinguiu o feito,
Ação de Cobrança
, movido em face de
Benjamin Prati,
com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, por entender ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o falecimento do requerido se deu em momento anterior à propositura da ação. E, por conseguinte, condenou o banco apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado atribuído à causa, citando o princípio da sucumbência.

Irresignado, o apelante aduz, em suma, em suas razões recursais, acerca da necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões junto ao Id 182763711.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo banco apelante em face de
Benjamin Prati
, fundada na Cédula de Crédito Rural Hipotecária sob nº 96/70012-2, firmada entre as partes em 02/07/1996, no valor de R$ 62.171,44, com vencimento final para 31/10/2006.

Aduzindo o banco que o requerido deixou de honrar as parcelas do contrato, ajuizou a cobrança, indicando o saldo devedor em R$ 231.626,31, atualizado até 31/05/2016.

Na tentativa de citação do requerido, apurou-se que faleceu em 16/09/2006, portanto, antes da propositura da ação em 20/06/2016, conforme certidão de óbito acostada junto ao Id 182761797 - Pág. 67.

Diante disso, entendeu o Juízo de 1º Grau ausente pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que o falecimento do requerido se deu em momento anterior à propositura da ação, condenando o banco apelante às verbas sucumbenciais, arbitrando os honorários em 10% do valor atualizado atribuído à causa.

A insatisfação do recorrente reside nos honorários sucumbenciais, que alega ter sido fixado de forma excessiva, pedindo que a verba seja fixada em percentual razoável ao quanto disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O pleito não merece guarida.

Com efeito, como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve traduzir importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça analisou a questão de natureza repetitiva, acerca da possibilidade de arbitramento por equidade, pacificando que, apenas deve ser admitida, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

O julgamento por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei, como estabelece o art. 140, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 140. [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.”

Nesse contexto, a previsão legal de arbitramento por apreciação equitativa se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”. É o que se infere do art. 85, §8º do CPC:

“Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Diante disso, em que pese o inconformismo do apelante, entendo que inexiste previsão legal autorizadora do arbitramento equitativo nas hipóteses em que a base de cálculo da verba honorária é, de acordo com a parte sucumbente, “muito elevada”.

A corroborar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.
2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Portanto, considerando que restou estabelecido o percentual mínimo vigente a título de verba honorária, art. 85 § 2º CPC, arbitrado em 10% do valor da causa, deve ser rejeitado o pedido de minoração dos honorários sucumbenciais e mantida incólume a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023